Tribunal: TJMT
Processo: 1000294-86.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-19
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:
AGRAVANTE(S)
BANCO DO BRASIL S.A.
AGRAVADO(S)
CAMILA OLIVEIRA FREITAS
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra a decisão proferida na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais no 1043912-89.2021.8.11.0041 ajuizada por CAMILA OLIVEIRA FREITAS, que deferiu parcialmente o pedido liminar, para determinar que o requerido suspenda quaisquer cobranças sobre os valores discutidos na ação (supostos empréstimos fraudulentos de terceiros), se abstenha de inserir o nome da autora nos órgãos de restrição ao crédito, em virtude das transações objeto da demanda, bem como suspender a cobrança na fatura de cartão de crédito, dos boletos impugnados e respectivos juros, no valor total de R$ 15.055,63, impondo a multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos dos artigos 297, parágrafo único c/c 537, ambos do CPC/2015.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no art. 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.019, I, do CPC/15.
Isto porque, a cominação de multa por descumprimento de obrigação de fazer encontra-se prevista no artigo 537 do CPC/15, não havendo qualquer equívoco na sua cominação para exclusão de inscrição em cadastros de inadimplentes quando não verificada, em princípio, qualquer relação regular havida entre as partes.
Ademais, não se verifica, a priori, qualquer falta de razoabilidade no valor da astreintes fixado (R$ 500,00, por dia, limitada a R$ 10.000,00).
De igual sorte, é conveniente no caso aguardar o julgamento pela Colenda Câmara, pois as razões que embasam a pretensão liminar confundem-se com o próprio mérito do presente agravo, razão pela qual entendo oportuna sua apreciação após o advento das necessárias informações e manifestação da parte adversa.
Com essas considerações, indefiro a liminar.
Notifique-se a agravada para, querendo, contraminutar.
Cuiabá, 18 de janeiro de 2022.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora